Tribunal: TJMT
Processo: 1021051-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021051-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), M LUIZ ZAMPIERI - CNPJ: 25.079.396/0001-35 (AGRAVANTE), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA
. PATRIMÔNIO RELEVANTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Barra do Garças que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por M. Luiz Zampieri nos embargos à execução movidos contra o Banco do Brasil S.A., facultando o pagamento das custas em até seis parcelas.

II. Questão em discussão

O ponto controvertido consiste na possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da situação econômica do agravante, que alega insuficiência de recursos, apesar de
possuir
significativo patrimônio pessoal.

III. Razões de decidir

1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, e o art. 98 do CPC/2015, asseguram assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Contudo, no presente caso, a renda e o patrimônio do agravante, conforme
indicam os autos, demonstram
a ausência de elementos suficientes para a concessão do benefício.

2. A Magistrada de primeiro grau facultou o parcelamento das custas em até seis vezes, o que foi considerado adequado diante da situação patrimonial do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão do benefício da justiça gratuita depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, sendo indeferido quando há elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira para o pagamento das custas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 98, §
2o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG AGT 5013031-37.2016.8.13.0702; TJPR AI: 00238417120218160000; STJ
AgInt
no
AREsp
1697521.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo
de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
M. LUIZ ZAMPIERI
, representado
por seu representante legal Mauro Luiz Zampieri
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos dos embargos à execução manejados contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando o autor o parcelamento das custas e ta
xas em até 06 (seis) parcelas,
determinando o recolhimento das custas processuais ou da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformado, sustenta o
representante legal do
agravante, em síntese, que não dispõe de condições econômico-financeira para arcar com as despesas do processo sem que isso cause prejuízo ao seu sustento, bem como da sua família.

Afirma que suportar as custas faria com que o agravante não pudesse honrar com os seus compromissos.

Diante deste quadro, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, salientando que a concessão garante acesso à justiça.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido
(ID
230779693
).

O
agravad
o

foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar as suas contrarrazões (ID 238709660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
M. LUIZ ZAMPIERI
move
embargos à execução
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
,
com a finalidade de extinguir
a ação de execução ajuizada pelo agravado,
devido ao inadimplemento da

cédula de crédito bancário no 057116803, sendo que o débito perfaz o montante de R$ 329.571,88
(
trezentos e vinte e nove reais e quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos
).

Conforme se verifica, nas preliminares da referida ação, o agravante solicitou o deferimento da justiça gratuita, sustentando que não possui condições para arcar com as custas do processo.

No entanto,
a
Magistrad
a
singular indeferiu o referido pedido, sob o seguinte fundamento (ID
161414397, na origem
):

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargante pugna pelo benefício da justiça gratuita. Diante da literalidade da legislação pátria, observa-se que é indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Ressalto que, em análise a documentação acostada, verifica-se que a parte embarga
n
te teve no período abrangido pela declaração no ano de 2022, um valor bruto de R$ 307.435,34 (trezentos e sete mil e qu
a
trocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), que div
i
dindo em 12 (doze) vezes mensais, dá um valor próximo a R$ 25.619,61 (vinte e cinco mil e seiscentos e dezenove reais e sessenta e um cent
a
vos).

Ademais, a parte autora ostenta, em sua declaração de imposto de renda, um vasto patrimônio, composto de, ao menos, 290 imóveis, 06 a
u
tomóveis de luxo, além de outros bens.

Dessa forma fica evidente a ausência de elementos que possibilitam a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte demanda
n
te.

Por certo, não merece acolhimento o pedido de concessão da benesse, que se destina aos efetivamente necessitados e que não tem condições de custear o processo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GR
A
TUITA - MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CO
N
CESSÃO DO BENEFÍCIO. Ausente a demonstração da carência f
i
nanceira e consequente impossibilidade de a parte arcar com as de
s
pesas processuais, não tendo sido atendida plenamente a diligência judicial de juntada de documentos comprobatórios, mantém-se o ind
e
ferimento da justiça gratuita. (TJ-MG – AGT 5013031-37.2016.8.13.0702 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, D
a
ta de Julgamento: 14/10/2021, Data de Publicação: 21/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO A QUO QUE INDEFERE O PEDIDO DE A
S
SISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RÉU, BEM COMO SEU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE - INSURGÊNCIA DO RÉU - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO ACOLHIMENTO - AGR
A
VANTE QUE POSSUI RENDA MENSAL ACIMA DE R$ 4.700,00, SUPERIOR À MÉDIA BRASILEIRA - EXEGESE DAS RESOLUÇÕES No 133 e 134/2016 DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBL
I
CA DA UNIÃO PARA A DEFINIÇÃO DE PESSOA ECONOMIC
A
MENTE NECESSITADA, APLICADAS AQUI POR ANALOGIA – DECISÃO MANTIDA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INSTITUTO FACULTATIVO, CUJA VIABILIDADE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DE FORMA QUE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO NÃO ACARRETARÁ PREJUÍZO AO AGRAVANTE – DENUNCI
A
ÇÃO, QUE SE ADMITIDA, VIOLARIA OS PRINCÍPIOS DA CEL
E
RIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL EM PREJUÍZO DA PARTE AUTORA – DISCUSSÃO ALHEIA AO DIREITO DE POSSE DA AGRAVADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 125 DO CPC/2015 – P
E
DIDO DE D
E
NUNCIAÇÃO QUE, ADEMAIS, NÃO SE OCUPA EM EXPLICTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE EVENTUAL PROCEDÊ
N
CIA DA LIDE SECUNDÁRIA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - 0023841-71.2021.8.16.0000 - Sarandi - Rel.: DESEMBARGADOR FERNA
N
DO ANTONIO PRAZERES - J. 16.08.2021) (TJ-PR - AI: 00238417120218160000 Sarandi 0023841-71.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando
Antonio
Prazeres, Data de Julgame
n
to: 16/08/2021, 18a Câmara C
í
vel, Data de Publicação: 16/08/2021)

Portanto
, indefiro

o pedido de gratuidade de justiça.

Por outro lado, considerando o valor atribuído à causa,
faculto
ao autor, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, que o pagamento das cu
s
tas judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas m
e
dia
n
te emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo, cientes que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do CPC.

Desse modo
, intime-se
a parte autora para que, recolha as custas in
i
ciais de distribuição ou proceda o recolhimento da primeira parcela, caso opte pelo parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, e as d
e
mais no mês subsequente ao primeiro pagamento, devendo comprovar o pagamento nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.

Caso o autor manifeste interesse no parcelamento das custas proce
s
suais, desde já,
determino
à Secretaria que encaminhe cópia da pr
e
sente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação do Egr
é
gio Tribunal de Justiça para registro e demais providências necess
á
rias, co
n
forme estabelecido no Ofício Circular no. 04/2018/GAB/J-
Aux
, de 06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.
(...)
”

Contra essa decisão se insurge
o
agravante, afirmando que
não poderá arcar com as custas sem que isso cause preju
ízo ao seu sustento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante
.
Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,

verbis
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

Na hipótese, verifica-se que
o Juízo
a quo
entendeu que não
havia
elementos suficientes para o def
erimento da justiça gratuita ao
agravante, visto que no período abrangido pela declaração no ano de 2022,
a empresa possuía
um valor bruto de R$ 307.435,34 (trezentos e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), al
ém do seu representante
ostentar um vasto patrimônio, composto de, ao menos 290 imóveis, 06 automóveis de luxo, além de outros bens.

Além disso, não há nos autos documentos que possam comprovar os gastos ou despesas extraordiná
rias que poderiam comprometer o agravante e seu representante legal
diante do recolhimento das custas.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter
excepcional
e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque
o

recorrente, por mais necessitado
que possa
aduzir
não se coaduna com a
miserabilidade
ou necessidade pre
scrita pela aludida norma legal, haja vista que
sua conta bancária possui alta movimentação financeira, além de possuir R$ 4.616.437,88 (quatro milhões seiscentos e
dezesseis
mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) em imóveis e bens móveis (ID 229829189).

Nesse sentido, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas.
III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida.
(N.U 1019389-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO.
1- Tratando-se de processo eletrônico via
PJe
, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa e n
ão obrigatória.
2- A
miserabilidade
disposta no do
art
. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários
advocatícios
, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório
. A jurisprudência está em sintonia com o
art
. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprova
rem insuficiência de recursos”.
3- “O fato de a pessoa jurídica encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais,
visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos.
Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de
miserabilidade
para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.
Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.” (N.U 1024649-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/202
3, Publicado no DJE 30/04/2023)
4- A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2: “A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, excet
o nos casos previstos em lei.”
(N.U 1020212-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)
(
g.n
)

No mesmo contexto, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2020)
(
g.n
)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Ressalta-se ainda que a Magistrada singular indeferiu o pedido de justiça gratuita, porém facultou ao autor o parcelamento das custas e taxas em até 06 (seis)
vezes, situação adequada ao seu caso.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em
se
beneficiar da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o
recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

M. LUIZ ZAMPIERI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024